Tribunal: STJ
Processo: 5000078-82.2020.8.21.0086
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851293 - RS (2025/0039531-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALZIRA MARIA DAL PIVA DA SILVA
ADVOGADO
: ROGÉRIO PAGEL - RS081348
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ANNE CAROLINE GONÇALVES SALDANHA - RS070586
RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO - RS056809
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADOS
: LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA - RJ095337
ARMANDO MICELI FILHO - RJ048237
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA
DA VÍTIMA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
17/06/2025
23/06/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Impedida a Sra. Ministra Nancy Andrighi.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA48440699 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 24/06/2025 17:23:14
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: 36d03333-17b9-417e-9e22-b96d1c2d3329

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2851293 - RS (2025/0039531-6)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
AGRAVANTE
: ALZIRA MARIA DAL PIVA DA SILVA
ADVOGADO
: ROGÉRIO PAGEL - RS081348
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: ANNE CAROLINE GONÇALVES SALDANHA - RS070586
RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO - RS056809
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADOS
: LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA - RJ095337
ARMANDO MICELI FILHO - RJ048237
EMENTA
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE BANCÁRIA. CULPA EXCLUSIVA
DA VÍTIMA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o Tribunal de
origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta,
solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível
à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.
2. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interposto por ALZIRA MARIA DAL PIVA DA SILVA
contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial. O apelo extremo, fund
amentado no art. 105, III, "a", da Constituição Federal, impugna o acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul assim ementado:

"APELAÇÃO
CÍVEL.
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
BANCÁRIOS.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. DIREITO DO
CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA OPE LEGIS. BILHETE
PREMIADO.
Caso concreto em que, tratando-se de transferência de valores com cartão e
senha pessoal, não há falar em falha na prestação de serviços.
Consumidora que, por livre e espontânea vontade, transferiu quantias para
terceiros no intento de auferir vantagem. Fortuito externo reconhecido que
afasta a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de
comunicação da autora à instituição financeira sobre a transação ilícita.
Dever de reparar afastado.
RECURSO
DESPROVIDO.
SENTENÇA
MANTIDA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS, NOS TERMOS DO ART. 85,
§ 11, DO CPC" (e-STJ fl. 579).

Embargos de declaração rejeitados (e-STJ fl. 605).
A recorrente aponta violação do art. 489, § 1o, IV, do Código de Processo
Civil.
Alega que o Tribunal de origem, apesar da oposição dos embargos de
declaração, não se manifestou sobre argumentos relevantes para o desfecho da
Documento eletrônico VDA47719424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:54
Código de Controle do Documento: e9bea31c-d77d-4323-9072-5aafbc3c5801

controvérsia, quais sejam: (i) a prova testemunhal comprovou suficientemente a falha
na prestação dos serviços bancários, ao apontar que a fraude perpetrada por terceiro
ocorreu dentro da agência bancária do recorrido, e (ii) o banco recorrido descumpriu
deveres de segurança previstos em resoluções do Banco Central do Brasil, ao permitir
a abertura de conta que serve de instrumento para a prática de fraudes e ao autorizar
a realização de Transferência Eletrônica Disponível – TED sem cadastramento prévio
do beneficiário.
Contrarrazões às e-STJ fls. 637/639.
O recurso especial foi obstado na origem, o que deu ensejo à interposição
deste agravo.
É o relatório.
VOTO
Ultrapassados os requisitos de admissibilidade do agravo, passa-se ao
exame do recurso especial
O recurso não merece prosperar.
O Tribunal de origem, em acórdão suficientemente fundamentado,
confirmou a sentença de improcedência dos pedidos, visto que o conjunto probatório
deixou explícita a culpa exclusiva da vítima, que transferiu voluntariamente recursos
de sua conta-corrente, com uso de cartão com chip e senha, a terceiro, no contexto do
golpe conhecido como "golpe do bilhete premiado".
Cita-se trecho relevante do acórdão de 2o grau:

"Pelo contexto transcrito na petição inicial, a autora Alzira refere
ter sido vítima do golpe do bilhete premiado, na qual por solicitação dos
terceiros criminosos, em uma agência do Banco Bradesco, transferiu valores
para Marina Nunes Ribeiro, na expectativa de receber parte do prêmio, que,
nos termos da Ocorrência Policial n.o 7322/2019/100432, era da totalidade
da Mega Sena - R$ 7.000.000,00. Ainda, considerando o valor da transação,
afirmou ser dever da instituição financeira questionar o ato, mas nada fez,
fato que levou aos prejuízos que defende ter experimentado.
(...)
Com efeito, o lastro probatório dos autos comprovou que os
prejuízos da demandante foram por ela possibilitados, sem qualquer
intervenção das instituições financeiras litisconsortes para atrair a
inteligência da Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça.
Nesse contexto, é incontroverso que a demandante, por interesse
próprio, com plena ciência de seus atos, acessou sua conta com cartão e
senha e transferiu a quantia de R$ 36.000,00 para os terceiros. Aliás,
importa destacar que, pela narrativa da Ocorrência Policial, a requerente
abriu a conta na frente dos suspeitos, consoante:
(...)
Ou
seja,
resta
demonstrada
culpa
exclusiva
da
consumidora e de terceiros, nos termos do art. 14, § 3o, inciso II, do
Código de Defesa do Consumidor.
Outrossim, apesar de as operações financeiras da autora não
demonstrarem consonância com a transferência para os terceiros (evento 1,
EXTR7), isso não altera a conclusão de que inexiste falha na prestação de
serviços, porquanto as instituições financeiras não são obrigadas a
monitorar de forma remota e em tempo real a movimentação de cada cliente,
até porque, ademais, acaso fosse assim, toda e qualquer transação,
primeiramente, precisaria passar por uma análise da instituição financeira,
sendo que, acaso fosse assim, a instituição financeira passaria a impedir
que seus consumidores pudessem gozar e dispor de valores que são, por
óbvio de sua livre movimentação.
Documento eletrônico VDA47719424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:54
Código de Controle do Documento: e9bea31c-d77d-4323-9072-5aafbc3c5801

De mais a mais, o limite diário de movimentações dos
consumidores é estabelecido com base na capacidade de pagamento de
cada um, o que é utilizado para prevenir possíveis e eventuais fraudes, uma
vez que, ao ser ultrapassado, as operações são automaticamente
interditadas. Sendo assim, é inadmissível que os bancos criem um novo
perfil, agora com base nas movimentações mensais de cada cliente, e
realizem uma verificação caseira para bloquear a conta em toda e qualquer
movimentação.
Destaco, ainda, que a requerente, após tomar conhecimento de
que foi vítima de um golpe, não comunicou o ato à instituição financeira para
tentar impedir a transação, situação que autorizou a inércia de sua
prestadora de serviços, já que nada recebeu para, assim, agir no intento de
zelar pela segurança. Não se olvida que a autora seja pessoa idosa, todavia
não é incapaz, não sendo viável imputar à Casa Bancária o prejuízo que,
efetivamente, deu causa, até porque objetivou a obtenção de lucro fácil,
utilizando de sua conta pessoal, munida de cartão e senha, para transferir a
quantia aos estelionatários" (e-STJ fls. 576/577 - grifou-se).

Não há falar, portanto, em existência de omissão apenas pelo fato de o
julgado recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte.
A esse respeito:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE
SAÚDE. NEGATIVA DE CUSTEIO DE MEDICAMENTO (THIOTEPA). 1.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. 2.
FUNDAMENTO SUFICIENTE NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. 3.
ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE
SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. 4. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 5. AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
(...)
5. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 2.164.998
/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
- grifou-se)
13/2/2023
16/2/2023

Ante o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso
especial.
Nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, os honorários
sucumbenciais fixados pelas instâncias ordinárias, devidos pela ora recorrente, devem
ser majorados para R$ 3.000,00 (três mil reais), atualizados desde o arbitramento na
origem, observado o benefício da gratuidade da justiça, se for o caso.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47719424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 27/05/2025 23:58:54
Código de Controle do Documento: e9bea31c-d77d-4323-9072-5aafbc3c5801

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.851.293 / RS
Número Registro: 2025/0039531-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50000788220208210086
Sessão Virtual de
a
17/06/2025
23/06/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Ministra Impedida
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ALZIRA MARIA DAL PIVA DA SILVA
ADVOGADO
: ROGÉRIO PAGEL - RS081348
AGRAVADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO - RS056809
ANNE CAROLINE GONÇALVES SALDANHA - RS070586
AGRAVADO
: BANCO SANTANDER BRASIL S/A
ADVOGADOS : ARMANDO MICELI FILHO - RJ048237
LUCIANA FREITAS GORGES ROCHA - RJ095337
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ATOS UNILATERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA48409645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:52
Código de Controle do Documento: a15f11fc-9b26-495c-b896-e155112d5fc9

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
17/06/2025
23/06/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Moura Ribeiro e Daniela Teixeira votaram com
o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Impedida a Sra.
Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 23 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48409645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/06/2025 00:30:52
Código de Controle do Documento: a15f11fc-9b26-495c-b896-e155112d5fc9